Tribunal: TJMT
Processo: 0009685-96.2010.8.11.0002
Relator(a): JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão julgador: JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Data de julgamento: 2020-11-18
Data de publicação: 2020-11-25

Ementa:

Inteiro teor:
INTERESSADO/APELANTE:
VALMIR LEITE DA SILVA
ESTADO DE MATO GROSSO
INTERESSADO/APELADO:
ESTADO DE MATO GROSSO
VALMIR LEITE DA SILVA

Número do Protocolo: 155377/2016
Data de Julgamento: 18-11-2020

E M E N T A
APELAÇÃO C/C REEXAME NECESSÁRIO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO – ATUAÇÃO POLICIAL – EXCESSO COMETIDO POR AGENTE PÚBLICO – 1 º APELO: CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA – APLICAÇÃO DO IPCA-E COMO ÍNDICE DE CORREÇÃO – PENSÃO VITALÍCIA – SEQUELA PERMANENTE – PARAPLEGIA – COMPROVAÇÃO – POSSIBILIDADE – PEDIDO DE MAJORAÇÃO DA PENSÃO – VALOR RAZOÁVEL – INVIABILIDADE – MAJORAÇÃO DOS DANOS MORAIS – REJEITADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 2º APELO: AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE DO ESTADO – NÃO CONFIGURADA – REDUÇÃO DA VERBA SUCUMBENCIAL – AFASTADA – RECURSO DESPROVIDO.
A pensão tem por escopo propiciar à vítima uma forma de sustento ou de complemento em face da redução ou impossibilidade de auferir renda por meio de seu trabalho, encontrando-se condicionada à extensão da lesão e à demonstração da redução da capacidade laborativa.
É cediço que a indenização por dano moral necessita atender a uma relação de proporcionalidade, a fim de que o valor não seja meramente simbólico, passível de retirar o caráter reparatório da sanção, mas, também, não seja extremamente gravoso ao ofensor.
No que diz respeito ao índice de atualização monetária, o Supremo Tribunal Federal, por meio do Recurso Extraordinário 870.947/SE, de relatoria do Ministro Luiz Fux, sob o rito da repercussão geral – Tema 810, entendeu que nos casos de condenação da Fazenda Pública deve ser utilizado o IPCA-E como índice de correção monetária, e do índice de remuneração da caderneta de poupança como juros de mora (Lei nº 9.494/1997, art. 1º-F).
Por fim, a Administração Pública tem responsabilidade objetiva pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, nos termos do art. 37, §6º, da Constituição Federal.

INTERESSADO/APELANTE:
VALMIR LEITE DA SILVA
ESTADO DE MATO GROSSO
INTERESSADO/APELADO:
ESTADO DE MATO GROSSO
VALMIR LEITE DA SILVA

R E L A T Ó R I O
EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI
Egrégia Câmara:
Tratam-se de Recursos de Apelação Cível com Reexame Necessário interpostos por Valmir Leite da Silva e pelo Estado de Mato Grosso contra a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande/MT, que julgou parcialmente procedente o pedido da exordial, condenando o requerido ao pagamento de pensão mensal fixado no valor correspondente a 2,5 salários mínimos, até a data em que a parte autora completará 70 anos, bem como ao pagamento da quantia de R$ 88.000,00 (oitenta e oito mil reais) por danos morais.
Em grau recursal, afirma o apelante VALMIR LEITE DA SILVA, que a correção monetária inerente a pensão vencida deve ser fixada com base no índice do IPCA-E, conforme entendimento firmado pelo STF nas ADIs nº 4.357 e 4.425.
Argumenta que a pensão deve ser vitalícia, e não limitada até os 70 (setenta) anos de idade, a partir do evento danoso, bem como o valor deve ser majorado para cinco salários mínimos, tendo em vista que fora confirmado o exercício de trabalho antes da situação de saúde em que se encontra.
Ainda, alega que o valor fixado pelo dano moral é irrisório perante o fato ocorrido, sendo razoável o valor de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais).
Ao final, pugna pelo provimento recursal, para reformar a sentença no que tange a fixação do IPCA-E como índice de correção monetária, o deferimento da pensão vitalícia, bem como o aumento do valor para cinco salários mínimos e a majoração do dano moral em R$ 200.000,00 (duzentos mil reais).
Por outro lado, em grau recursal, o apelante ESTADO DE MATO GROSSO assevera a inexistência de responsabilidade do Estado em virtude de ausência da obrigação reparatória.
Pede pela reforma da sentença quanto aos honorários advocatícios, visto que quando a Fazenda Pública for vencida, poderá ser fixado abaixo de 10% como tem decidido o STF.
Ao final, pugna pelo prequestionamento dos artigos 37, § 6º, da Constituição Federal e artigo 85, do Código de Processo Civil e requer o provimento recursal, visando a reforma da sentença, para que o valor dos danos morais e verba honorária arbitrados sejam reduzidos
Não foram apresentadas contrarrazões.
Desnecessária a manifestação da Procuradoria Geral de Justiça, nos termos do art. 178 do CPC (fls. 421/423).
É o relatório.

V O T O
EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR SUBSTITUTO)
Egrégia Câmara:
Como relatado, foram aviados dois recursos de apelação cível por Valmir Leite da Silva e pelo Estado de Mato Grosso contra a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande/MT, que julgou parcialmente procedente o pedido da exordial, condenando o requerido ao pagamento de pensão mensal fixado no valor correspondente a 2,5 salários mínimos, até a data em que a parte autora completará 70 anos, bem como condenou o mesmo a pagar a quantia de R$ 88.000,00 (oitenta e oito mil reais) por danos morais.
Pois bem.
Descreve a inicial que no dia 26/03/2010, por volta das 03:00 horas o requerente estava retornando para sua residência, quando foi abordado por uma guarnição da polícia militar, juntamente com seu irmão Claudionor da Silva e seu amigo Ronaldo Cézar de Moraes.
Aduz que durante a abordagem, foram agredidos fisicamente pelos policiais, ademais estes realizaram uma revista pessoal humilhante e degradante, contudo, ao não encontrarem nada com o requerente e seus companheiros mandaram os mesmos irem embora.
No entanto, ao se afastar com seus amigos dos policiais, a uma distância de 10 metros, sentiu que havia levado um tiro nas costas, o que ocasionou traumatismo Raqui modular, ficando paraplégico.
Adentrando às insurgências do recurso aviado pelo primeiro apelante, qual seja, Valmir Leite da Silva, verifica-se que razão lhe assiste quanto ao índice de atualização monetária, bem como a pensão vitalícia.
No que diz respeito ao índice de atualização monetária, o Supremo Tribunal Federal, por meio do Recurso Extraordinário 870.947/SE, de relatoria do Ministro Luiz Fux, sob o rito da repercussão geral – Tema 810, entendeu que nos casos de condenação da Fazenda Pública deve ser utilizado o IPCA-E como índice de correção monetária, e do índice de remuneração da caderneta de poupança como juros de mora (Lei nº 9.494/1997, art. 1º-F).
Tendo a sentença estabelecido a aplicação do INPC, merece prosperar o pedido recursal para aplicação do IPCA-E como índice de correção em observação ao Tema 810 do STF, inerente as pensões vencidas.
Quanto ao pedido de pedido de pensionamento vitalício, destaco que, na hipótese, o seu acolhimento tem pertinência.
No ponto, adoto parte da sentença proferida pelo juiz a quo, o qual merece destaque:
“Por fim, quanto ao pensionamento, tal também se mostra devido, porquanto incontroversa a sequela permanente – trauma raquimedular paraplegia. Assim, reconhecida presente uma afetação permanente do patrimônio físico da parte autora, o que importa em uma redução potencial de sua capacitação futura para o exercício de atividade laboral, vislumbro caracterizada hipótese que justifique o deferimento, em parte, do pensionamento mensal reclamado. Nesse particular, interessante trazer a lume o disposto no artigo 950 do CC, segundo o qual “Se dá ofensa resultar defeito pelo qual o ofendido não possa exercer o seu ofício ou profissão, ou se lhe diminua a capacidade de trabalho, a indenização, além das despesas do tratamento e lucros cessantes até o fim da convalescença, incluirá pensão correspondente à importância do trabalho para que se inabilitou, ou da depreciação que ele sofreu. ”
Em que pese, a sentença recorrida seja expressa em determinar a idade de 70 (setenta) anos como termo final para o pagamento da pensão ao autor, é certo que este permaneceu com sequelas permanentes e irreversíveis decorrente do acidente, tanto que restou paraplégico, conforme comprovam os documentos que instruem o processo, ressaltando as fotografias de fls. 150 e 160, não se justificando o fim do pagamento da pensão, só pelo fato de ter ele implementado 70 anos de idade.
Salvo circunstâncias especiais, a determinação de prazo para o pagamento de pensão alimentícia decorrente de ato ilícito só encontra amparo em casos de morte da vítima, quando os parentes lesados perceberiam o auxílio até o momento em que o falecido alcançaria a idade estabelecida como expectativa de vida do brasileiro.
Na hipótese, em razão da paralisia, o autor perdeu a sua capacidade laborativa, razão por que não se justifica a fixação de data limite para o recebimento do pensionamento, sobretudo porque a partir dessa idade, necessita ainda mais dos alimentos para viver dignamente, porquanto incontroverso que a paraplegia é irreversível.
É cediço que a pensão tem por escopo propiciar à vítima uma forma de sustento ou de complemento em face da redução ou impossibilidade de auferir renda por meio de seu trabalho, encontrando-se condicionada à extensão da lesão e à demonstração da redução da capacidade laborativa.
Com efeito, considerada a invalidez permanente e irreversível do apelante Valmir Leite da Silve, impõe-se estabelecer pensão vitalícia, de forma a garantir vida digna ao autor enquanto viver.
Nesse sentido, a jurisprudência do STJ, in verbis:
“CIVIL E PROCESSUAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. ACIDENTE FERROVIÁRIO. LESÃO QUE INCAPACITOU A VÍTIMA PARA O TRABALHO. CULPA CONCORRENTE. EMBARGOS DECLARATÓRIOS. MULTA. EXCLUSÃO. PENSÃO MENSAL VITALÍCIA. POSSIBILIDADE. DANO ESTÉTICO E MORAL. CUMULAÇÃO. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. HONORÁRIOS. COMPENSAÇÃO. POSSIBILIDADE. CPC, ART. 21. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 306-STJ. [...] II. É devida pensão mensal vitalícia, de 01 (um) salário mínimo, à vítima que ficou incapacitada para o trabalho, mesmo que não exercesse, à época do acidente, atividade remunerada. [...] VII. Recurso especial conhecido e provido. ” (STJ, REsp 711.720/SP, Rel. Ministro ALDIR
PASSARINHO JUNIOR, QUARTA TURMA, julgado em 24/11/2009, DJe 18/12/2009) ”

“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. OCORRÊNCIA DE DANO ESTÉTICO E FUNCIONAL DE NATUREZA GRAVÍSSIMA E IRREVERSÍVEL, COMPROVADO NAS INSTÂNCIAS DE ORIGEM. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS CUMULADOS COM PENSÃO VITALÍCIA. CAMPANHA NACIONAL DE VACINAÇÃO CONTRA INFLUENZA PROMOVIDA PELA UNIÃO FEDERAL. INCAPACIDADE TOTAL DA VÍTIMA, POR EVENTO PÓS-VACINAL, VINCULADO AO ATO DA VACINAÇÃO E DELE DIRETAMENTE DECORRENTE. SÍNDROME DE GUILLAIN-BARRÉ. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ENTE PÚBLICO CLARAMENTE DEFINIDA. INÉRCIA PROCESSUAL DA UNIÃO: NÃO APELOU, NÃO CHAMOU NEM DENUNCIOU À LIDE O LABORATÓRIO FABRICANTE E A EMPRESA CONTRATANTE, NÃO AGRAVOU, NÃO RECORREU DA CONDENAÇÃO JUDICIAL QUE LHE FOI IMPOSTA, NEM SUSTENTOU ORALMENTE NESTE JULGAMENTO. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO DE PENSÃO VITALÍCIA. RESIGNAÇÃO DA UNIÃO FEDERAL QUANTO AOS TERMOS DA CONDENAÇÃO. NÃO INTERPOSIÇÃO DE RECURSOS. ADEQUAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO À EXTENSÃO DO DANO CAUSADO. RECURSO ESPECIAL A QUE SE DÁ PROVIMENTO. (...) 4. O art. 950 do Código Civil dispõe que se da ofensa resultar defeito pelo qual o ofendido não possa exercer o seu ofício ou profissão, ou se lhe diminua a capacidade de trabalho, a indenização, além das despesas do tratamento e lucros cessantes até ao fim da convalescença, incluirá pensão correspondente à importância do trabalho para que se inabilitou, ou da depreciação que ele sofreu. 5. Conforme jurisprudência desta Corte Superior de Justiça, a vítima do evento danoso, que sofre redução parcial e permanente da sua capacidade laborativa, tem direito ao pensionamento previsto no dispositivo legal acima transcrito, independentemente da existência de capacidade para o exercício de outras atividades, em razão do maior sacrifício para a realização do serviço (AgRg no AREsp. 636.383/GO, Rel. Min. LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 10.9.2015).; REsp. 1.344.962/DF, Rel. Min. RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, DJe 2.9.2015; REsp. 1.292.728/SC, Rel. Min. HERMAN BENJAMIN, DJe 2.10.2013; EDcl no REsp. 1.269.274/RS, Rel. Min. MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe 13.3.2013). 6. Nas hipóteses em que se verificar patenteada a desproporcionalidade entre a indenização e a extensão do dano causado, é permitido afastar-se a incidência da Súmula 7 desta Corte para adequação do respectivo quantum. 7. Dessa forma, considerando-se as peculiaridades do caso concreto, mormente o grau de ofensa causada à honra da Recorrente, altera-se a indenização por dano moral de R$ 50.000,00 para o valor de R$ 100.000,00, atentando-se especialmente para o princípio da equidade e para os valores indenizatórios que esta Corte Superior tem arbitrado em casos de evidente menor gravidade. 8. Conforme precedentes desta Corte, já se fixou indenização de 50 salários mínimos por inscrição indevida em órgãos de proteção ao crédito ou protesto indevido de títulos (AgRg no REsp. 1.526.457/SC, Rel. Min. MARCO BUZZI, DJe 2.9.2015); 50 salários mínimos por devolução indevida de cheques, protesto incabível e outras situações assemelhadas (AgRg no AREsp. 599.516/SP, Rel. Min. LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 28.8.2015); R$ 50.000,00 por extravio de bagagem em viagem internacional (AgRg no AREsp. 280.284/BA, Rel. Min. RICARDO VILLAS BÔAS CUERVA, DJe 14.2.2014); R$ 25.000,00 por prisão ilegal (AgRg no AREsp. 677.188/CE, Rel. Min. MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe 27.52015). 9. Apesar da estranheza pelo fato de não haver a UNIÃO FEDERAL interposto recursos contra a denegação dos seus Apelos Raros, descabe, nesta Corte, suprir essa omissão ou apreciar de ofício a eventualidade da justeza de sua resignação com a condenação, como se o Recurso Especial funcionasse à maneira de uma Remessa Oficial; sem embargo, nada impede que a UNIÃO FEDERAL possa acionar quem quer que seja para se ressarcir de prejuízo acaso tido por indevido (Ação Regressiva), se for o caso. 10. Recurso Especial da vítima do dano a que se dá provimento para determinar a concessão de pensão vitalícia a ser fixada em liquidação de sentença e alterar o valor da indenização por danos morais de R$ 50.000,00 para R$ 100.000,00. (STJ - REsp 1514775/SE, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 23/08/2016, DJe 10/11/2016) (GRIFEI)”

Assim, também, já decidiu este Sodalício:

“APELAÇÕES CÍVEIS - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR ACIDENTE DE TRÂNSITO - ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE E INOVAÇÃO RECURSAL - PRELIMINARES REJEITADAS - RECURSO DA RÉ TRANSPORTADORA - PEDIDO DE CONDENAÇÃO SOLIDÁRIA DA SEGURADORA AO PAGAMENTO DE DANO ESTÉTICO FIXADO NA SENTENÇA - COBERTURA EXPRESSAMENTE EXCLUÍDA NA APÓLICE - REPARAÇÃO A SER SUPORTADA SOMENTE PELA TRANSPORTADORA/RÉ - RECURSO DO AUTOR - PRETENSÃO DE MAJORAÇÃO DO QUANTUM ARBITRADO PARA OS DANOS MORAIS E ESTÉTICOS - DESCABIMENTO - RESSARCIMENTOS APLICADOS DE FORMA RAZOÁVEL E PROPORCIONAL - MANUTENÇÃO DOS VALORES - LUCROS CESSANTES - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO - INDENIZAÇÃO INDEVIDA - PENSÃO MENSAL VITALÍCIA - CONSTATAÇÃO DA INVALIDEZ DA PARTE AUTORA - PERDA DOS MOVIMENTOS - CABIMENTO - VALOR CORRESPONDENTE À RENDA QUE AUFERIA NA ÉPOCA - RECURSO DA RÉ NÃO PROVIDO E DO AUTOR PARCIALMENTE PROVIDO. Se a parte expõe na Apelação os motivos de fato e de direito com os quais pretende a reforma da decisão (art. 1.010, incisos II e III do NCPC), não cabe arguir ausência de dialeticidade recursal. Os pedidos do autor são os expressamente constantes na parte expositiva ou na parte final da petição inicial, bem como aqueles assim identificados em razão de uma interpretação lógico-sistêmica da sua fundamentação, não podendo ser considerados como inovação recursal quando reiterados na Apelação. Estando expressamente prevista na apólice a exclusão de cobertura de danos estéticos, não pode haver a condenação solidária da seguradora, devendo a ré denunciante suportar sozinha o pagamento desse ressarcimento. Fixada a indenização por danos morais e estéticos em quantia adequada, não comporta majoração. O lucro cessante não é presumido nem imaginário. A perda reparável é aquela que razoavelmente se deixou de ganhar, e a demonstração do dano efetivo é pressuposto para o seu acolhimento. A pessoa que sofre redução da capacidade laboral em virtude de acidente tem direito a receber pensão (art. 950 do Código Civil). A pensão por incapacidade permanente decorrente de lesão corporal é vitalícia, não havendo o limitador da expectativa de vida, e deve ser paga no valor correspondente à renda que a vítima auferia na época.
(N.U 0009514-08.2011.8.11.0002, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 03/05/2017, publicado no DJE 05/05/2017) ” (grifo nosso)

No que diz respeito a majoração do valor da pensão, razão não assiste ao apelante, tendo em vista que a pensão deve ser arbitrada de acordo com a renda mensal efetivamente percebida pela vítima, antes do acidente.
In casu, restou comprovado nos autos, que o autor trabalhava de montador industrial na empresa SW Montagem Industrial, onde percebia o salário de R$ 770,00 (setecentos e setenta reais) conforme consta na cópia de sua CTPS às fls. 48, bem como somadas as necessidades esboçadas na exordial, a fixação de tal verba em 2,5 salários mínimos, mensalmente, está condizente com a efetividade da natureza alimentar da pensão, motivo pelo qual o mantenho.
Sabe-se que indenização por dano moral necessita atender a uma relação de proporcionalidade, a fim de que o valor não seja meramente simbólico, passível de retirar o caráter reparatório da sanção, mas, também, não seja extremamente gravoso ao ofensor.
Deve-se ainda estimar as circunstâncias do caso concreto, as condições das partes, o grau de culpa e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é a de compensar o dano ocorrido, de inibir a conduta abusiva.
Ponderando as particularidades do caso e os fatores acima expostos, entendo que o valor arbitrado na sentença para indenizar os danos morais em R$ 88.000,00 (oitenta e oito mil reais), atende o caráter reparatório e punitivo da condenação, sem provocar o enriquecimento imerecido da parte contrária.
No mais, o patamar estabelecido se encontra em consonância com julgados desta Câmara Temporária:
“DIREITO PUBLICO. RECURSOS DE APELAÇÃO CIVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO OBJETIVA. MORTE DE ADOLESCENTE ATINGIDA POR PROJETEIS DE ARMA DE FOGO DECORRENTE DE AÇÃO POLICIAL. VÍTIMA DE SEQUESTRO. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDENCIA. MANUTENÇÃO DA OBRIGAÇÃO DE REPARAR. MAJORAÇÃO DO VALOR DA INDEIZAÇÃO POR DANO MORAL. PENSÃO MENSAL DEVIDA. ÍNDICES DE JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA CONFORME TEMA 810/STF E TEMA 905/STF. HONORARIOS MAJORADOS DEVIDO A FASE RECURSAL. RECURSOS DE APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDOS.
1. Prescreve o artigo 37, § 6º, da CF, in verbis: “As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa".
2. A vítima não contribuiu para a ocorrência do evento danoso, e apesar da operação policial ser lícita, faltou adoção de cautela para evitar que uma garota inocente perdesse a vida.
3. Dispensável a comprovação da origem do projétil para caracterizar o nexo causal, pois estamos diante da responsabilidade na modalidade objetiva, não havendo qualquer excludente a ser reconhecida, na medida em que o evento danoso que ceifou com a vida da filha do autor teve origem com a operação policial.
4. Restando configurada a responsabilidade civil do Estado, surge dever de indenizar pelo dano moral, que no caso em tela, é presumido.
5. Considerando as particularidades do caso, o valor arbitrado na sentença para indenizar os danos morais deve ser majorado para R$ 80.000,00 (oitenta mil reais), para que atenda o caráter reparatório e punitivo da condenação, sem provocar o enriquecimento imerecido.
6. Conforme precedentes do Superior Tribunal de Justiça, cabe condenação ao pagamento de pensão mensal a favor do autor, sendo 2/3 (dois terços) do salário mínimo vigente desde os 14 (quatorze) anos idade da vítima, até quando completaria 25 (vinte e cinco) anos de idade, e a partir de então reduzido para 1/3 (um terço) do salário mínimo, ou até o falecimento da beneficiária, se tal fato ocorrer primeiro.
7. Índices de juros e correção monetária deverão obedecer ao que for disposto no RE 870.947 (Tema 810) e no REsp n.º 1.495.146/MG (Tema 905), com suas eventuais modulações de efeitos.
8. Honorários advocatícios majorados devido a fase recursal (artigo 85, § 11 do CPC). (N.U 1000629-75.2017.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 14/10/2020, Publicado no DJE 26/10/2020) ” (Destaquei)

A sentença de piso atendeu os critérios acima descritos, não havendo justificativa ou fundamento para majoração.
Nesta feita, improcede o pedido de majoração do quantum fixado à título de danos morais.
Em relação ao recurso aviado pelo ESTADO DE MATO GROSSO, por outro lado, razão não lhe assiste.
No que concerne a ausência de obrigação reparatória do Estado, a Administração Pública tem responsabilidade objetiva pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, nos termos do art. 37, §6º, da Constituição Federal.
Da análise dos autos, portanto, tem-se que o fato ocorrido é incontroverso. Conforme exarado pelo douto sentenciante:
“Diante de tais considerações e analisando os depoimentos prestados, é de se concluir que o policial SD PM Sérgio Aparecido Raimundo Alves efetivamente atirou no autor, tendo o referido tiro acertado as costas do autor, ocasionando sua paraplegia. De igual forma, o nexo de causalidade encontra-se patente ao caso em questão, visto que não restou comprovada nenhuma das excludentes possíveis, quais sejam, existência do motivo de força maior, caso fortuito ou culpa exclusiva da vítima, mas o excesso na atuação policial ao caso em concreto que culminou na paraplegia do autor, não havendo que se falar em estrito cumprimento do dever legal. ”
A responsabilidade do Estado, como já dito, é objetiva, ou seja, independe de culpa, bastando a demonstração do nexo de causalidade entre a conduta do agente e o evento danoso, a ensejar o reconhecimento do dever de indenizar.
No caso, portanto, dúvidas não pairam acerca da comprovação do dano e do nexo causal, restando devidamente atendido o art. 373, I, do Código de Processo Civil.
Por fim, estabelecida a angularização da relação processual e configurado o litígio, onde uma das partes resulte sucumbente em face de pretensão resistida que levou ao surgimento da lide, torna-se devida a condenação na verba honorária, mesmo que a parte sucumbente seja a Fazenda Pública, por respeito ao princípio da sucumbência e da causalidade. Logo, não incide sucumbência recíproca, porque quem sucumbiu foi a requerida, cabendo a esta arcar com os honorários estabelecidos na sentença de primeiro grau.
Revela-se adequada a verba honorária fixada que observou a regra do artigo 85, parágrafos 2° e 8º do CPC.
Por fim, no que se refere ao prequestionamento da matéria, é consabido que o mesmo é prescindível, sendo desnecessário o minucioso debate dos dispositivos contrapostos no recurso, desde que o objeto da lide seja analisado.
Nesse sentido:
“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT – INVALIDEZ - LAUDO MÉDICO OFICIAL - NEXO CAUSAL – LESÃO - CONFIGURADO – OMISSÃO - JUROS DE MORA - CORREÇÃO MONETÁRIA – CARACTERIZADA (STJ RESP AGRG NO ARESP 46.024/PR/SÚMULAS 426/43 STJ) – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – BAIXO VALOR DA CAUSA - ART. 85, § 8º DO NOVO CPC – APLICAÇÃO – PREQUESTIONAMENTO – INADMISSIBILIDADE - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO DA SEGURADORA – DESPROVIDO - RECURSO DA AUTORA – PARCIALMENTE PROVIDO.
(...) A exigência de prequestionamento para a interposição de recurso especial ou extraordinário deve ser cumprida pela parte e não pelo órgão julgador.” (TJMT, RAC nº 169661/2016, Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias, Primeira Câmara Cível, Julgado em 14/02/2017, Publicado no DJE 17/02/2017)

Com essas considerações, NEGO PROVIMENTO ao recurso do Estado de Mato Grosso e DOU PARCIAL PROVIMENTO, ao recurso aviado por Valmir Leite da Silva, para reformar a sentença a fim de estabelecer pensão vitalícia, de forma a garantir vida digna ao autor enquanto viver, bem como pela aplicação do IPCA-E como índice de correção monetária inerente ao pensionamento vencido.
Em Reexame Necessário, RETIFICO PARCIALMENTE a r. sentença nos termos do provimento do apelo.
É como voto.

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência da DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Câmara Julgadora, composta pelo DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (Relator convocado), DR. MARCIO APARECIDO GUEDES (1º Vogal convocado) e DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO (2ª Vogal), proferiu a seguinte decisão: À UNANIMIDADE, PROVERAM PARCIALMENTE O RECURSO DE VALMIR LEITE DA SILVA, DESPROVERAM DO ESTADO DE MATO GROSSO E RETIFICARAM PARCIALMENTE A SENTENÇA, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

Cuiabá, 18 de novembro de 2020.

-------------------------------------------------------------------------------------------
DOUTOR GILBERTO LOPES BUSSIKI - RELATOR